Tribunal: TJBA
Processo: 8060588-45.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº. 8060588-45.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA REQUERENTE: TIAGO DOS SANTOS AROUCA ADVOGADAS: LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA - OAB/BA 34610 e REBECA MATOS GONÇALVES FERNANDES DOS SANTOS OAB/BA 36226 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 427 DO CPPB. 1 - ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO DO CRIME NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, SUSTENTANDO QUE É UM MUNICÍPIO DE PORTE MÉDIO-PEQUENO. ALEGATIVA DE QUE A PROXIMIDADE SOCIAL FAVORECE A PROPAGAÇÃO INFORMAL DE RUMORES, COMENTÁRIOS E OPINIÕES, TORNANDO O CONSELHO DE SENTENÇA MAIS SUSCETÍVEL À CONTAMINAÇÃO EXTRAJURÍDICA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS OU À ORDEM PÚBLICA. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE PERANTE A VARA CRIMINAL DA COMARCA, INEXISTINDO QUALQUER FATO NOVO OU CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE CAPAZ DE MACULAR A LISURA DO JULGAMENTO A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI LOCAL. 2 – CONCLUSÃO: IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos do PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO Nº. 8060588-45.2025.8.05.0000, tendo TIAGO DOS SANTOS AROUCA, como Requerente e, na condição de Requerido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM em INDEFERIR o pedido formulado, mantendo-se a competência da comarca de SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR